Tribunal: TJDFT
Processo: 0712292-07.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO TEMPESTIVA. RECONHECIMENTO. REQUISITOS. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 195/2009. BENEFICIÁRIO VÍTIMA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA INFANTIL (CID F84.0), PARAPARESIA ESPÁSTICA E ENCEFALOPATIA EPILÉPTICA (SÍNDROME DE LENNOX-GASTAUT). TRATAMENTO MÉDICO. NEUROLOGIA INFANTIL. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR, ININTERRUPTO E CONTÍNUO. FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FISIOTERAPIA. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL DURANTE O TRATAMENTO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. A Resolução n° 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) orienta que, em casos de rescisão unilateral, cabe às entidades que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão, colocar à disposição dos seus assistidos prejudicados, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de que se cumpram novos prazos de carência.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.082, deixou plasmada a tese de que a operadora, mesmo no uso de seus exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, tem que assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário que se encontrem internado ou em pleno tratamento médico necessário à sua sobrevivência ou manutenção de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
3. No caso de cancelamento do plano de saúde coletivo, a operadora e a administradora de benefícios devem garantir a continuidade da prestação de serviços aos beneficiários internados ou em tratamento, requisito exigido pela Lei no 9.659/1998 (artigo 8o, § 3o, alínea “b”).
4. Demonstrado que a parte autora está em tratamento do Transtorno de Espectro Autista Infantil (Cid F84.0), Paraparesia Espástica e Encefalopatia Epiléptica (Síndrome De Lennox-Gastaut), que não pode ser interrompido, sob pena de grave risco à sua saúde, deve ser mantido o plano de saúde pela recorrente até o término do referido tratamento.
5. Logo, por se tratar de uma dever legal, a retirada da assistência à saúde do requerente que, in casu, não pode ser interrompida, agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, ferindo atributos de sua personalidade ensejando a devida reparação a título de dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.